Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733498-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Rodrigues de Oliveira contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Distrito Federal, afastando, pois, a prejudicial de prescrição da CDA exequenda e determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal (ID 103454340 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta que da citação da pessoa jurídica codevedora até a efetivação de bloqueio Bacenjud na conta bancária do agravante transcorreram mais de 8 anos. Salienta que, durante todo esse tempo, a parte exequente manteve-se inerte, apenas peticionando nos autos requerendo pesquisas de ativos financeiros, sem qualquer outro tipo de diligência e sem nenhuma constrição de bens dos devedores relevante efetivamente realizada. Defende que a sua citação por edital é nula, de forma que não pode ser contabilizada como forma de interrupção da prescrição. Argumenta que embora a morosidade da própria máquina judiciária tenha contribuído para a inércia processual, o agravado/exequente poderia ter se manifestado nos autos. Invoca o princípio da razoável duração do processo. Destaca que havendo culpa concorrente entre o Judiciário e a parte exequente, é inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ. Discorre sobre o instituto da prescrição intercorrente e sobre a forma de contagem do prazo. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, declarando-se a prescrição tributária. Preparo regular aos IDs 30063491 e 30063492. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, a controvérsia recursal consiste em saber se a pretensão executiva da Fazenda Pública do Distrito Federal foi ou não atingida pela prescrição intercorrente. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. Confira-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (grifo nosso) Por sua vez, a prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Segundo as lições de Leandro Paulsen: A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, quedando inerte. A inércia do exeqüente dá ensejo ao reinício do prazo qüinqüenal. (In Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 15 ed., Porto Alegre: ESMAFE, 2013, Pág. 1209) (grifo nosso). Na presente hipótese, os documentos constantes dos autos de origem revelam que a presente execução fiscal foi ajuizada em 07/03/2012 (ID 27371490), ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito, ocorrida em outubro/dezembro de 2011. Por seu turno, a citação da pessoa jurídica, codevedora, se deu em 05/10/2012 (ID 27371514), de forma que deve ser observada a regra do art. 125, III, do Código Tributário Nacional, segundo a qual “salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade (...) a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”. Logo após, em 15/10/2012, a empresa devedora peticiona nos autos, nomeando bens à penhora (ID 27371501), os quais foram rejeitados pelo agravado, que requereu a pesquisa BACENJUD (ID 27371517). Tal pleito, no entanto, somente fora apreciado pelo juízo a quo em 2015 (ID 27371537), em que pese a parte agravada ter peticionado nos autos anteriormente, reiterando a pesquisa de ativos financeiros e pugnando pela citação dos demais devedores por edital, após tentativas infrutíferas de localização de endereço, realizadas por consultas na base de dados do Cadastro Nacional de Empresas (CNE) e do DETRAN/DF (IDs 2731526 27371527, 27371529, 27371530 e 27371531). Em 05/04/2016, há determinação de transferência dos valores das contas dos corresponsáveis para uma conta à disposição do Juízo, bem como a citação e intimação do arresto por edital (ID 27371539), que é publicado em 26/04/2016, tendo a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sobre ele se manifestado em 14/07/2016 (ID 27371550). Acerca da alegada nulidade da citação editalícia do agravante, constata-se que não houve qualquer declaração nesse sentido na origem, pelo contrário, restou ratificada na decisão agravada. E, de fato, analisando os autos originários, depreende-se que foram efetivadas diversas tentativas de citação do agravante nos endereços encontrados por meio de pesquisas intentadas pelo agravado, sendo imperioso destacar que a execução fiscal tramitava em meio físico, apensada a várias outras envolvendo as mesmas partes, e as diligências eram conjuntas. Assim, a princípio, escorreita a conclusão adotada pelo magistrado a quo quanto à validade da citação do agravante por edital, deferida ao ID 27371539. Prosseguindo, após manifestação da Curadoria Especial em 2016, os autos foram encaminhados para digitalização, sendo distribuídos na Plataforma do PJ-e apenas em 09/01/2019, conforme se observa da certidão de ID 29364083. Ora, é cediço que, durante o trâmite de digitalização de autos físicos, há a suspensão dos prazos processuais, a fim de que não haja qualquer prejuízo às partes, razão pela qual o grande lapso temporal em que o processo ficou paralisado a esse título não pode ser invocado pelo devedor para penalizar o seu credor. Por fim, retomada a marcha processual, o juízo a quo deferiu, em 11/03/2021, pleito do exequente de novo bloqueio das contas dos devedores via Sisbajud (ID 85894283), o que ensejou a penhora de valor na conta bancária do agravante que, então, apresentou a exceção de pré-executividade objeto deste recurso (ID 86668779). Conforme se infere dos fatos processuais elencados, não se vislumbra a inércia do credor, que atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, com pesquisas de endereços dos corresponsáveis e diversos peticionamentos, a fim de ver satisfeito o crédito tributário, pelo que não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário, seja na análise de demandas, seja no procedimento de digitalização dos autos. Dessa forma, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a alegada prescrição intercorrente. Diante do exposto, porque ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora